Tribunal: TJSP
Processo: 0002894-80.2015.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Concurso de Pessoas – crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA) – Possibilidade – Preliminar de nulidade processual por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Mera recomendação legal – Precedente do STJ – MÉRITO - Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade –

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Concurso de Pessoas – crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA) – Possibilidade – Preliminar de nulidade processual por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Mera recomendação legal – Precedente do STJ – MÉRITO - Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Reconhecimento da vítima seguro e firme, alicerçado nos depoimentos dos policiais civis ouvidos em audiência – Bens subtraídos encontrados na residência da vítima – Inconsistências apontadas que não são capazes de abalar o farto arcabouço probatório produzido durante a instrução processual – Desclassificação para receptação culposa – Inocorrência – Vítima que relata ter ficado sob a mira de revólver empunhado pelo acusado, que estava na companhia do adolescente, para que entregasse seus pertences pessoais – Pleito para absolvição do crime de corrupção de menores – Impossibilidade - Crime formal - Delito que se consuma a partir do momento em que os maiores praticaram a ação na companhia de inimputável - Exegese da Súmula no 500, do Superior Tribunal de Justiça - Prova da corrupção - Desnecessidade – Dosimetria penal que, no entanto, merece reparos, para considerar o concurso formal de crimes – Regime inalterado, considerando a quantidade de pena corporal aplicada – Apelo PARCIALMENTE provido tão somente para redimensionar a pena corporal, mantida a pena pecuniária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002894-80.2015.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante LUCAS
JHONATAN DE SANTANA BESERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002894-80.2015.8.26.0338 -Voto no 00559
2
Apelação Criminal no 0002894-80.2015.8.26.0338
Apelante(s): Lucas Jhonatan de Santana Beserra
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mariporã
Juiz(a): Cristiano Cesar Ceolin
Voto no 559
Apelação Criminal Roubo majorado Concurso de Pessoas
crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA)

Possibilidade

Preliminar
de
nulidade
processual
por
inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal
Impossibilidade Mera recomendação legal Precedente do STJ
MÉRITO - Pleito defensivo colimando a absolvição por
insuficiência de provas Impossibilidade Reconhecimento da
vítima seguro e firme, alicerçado nos depoimentos dos policiais
civis ouvidos em audiência Bens subtraídos encontrados na
residência da vítima Inconsistências apontadas que não são
capazes de abalar o farto arcabouço probatório produzido durante
a instrução processual Desclassificação para receptação culposa
Inocorrência Vítima que relata ter ficado sob a mira de
revólver empunhado pelo acusado, que estava na companhia do
adolescente, para que entregasse seus pertences pessoais Pleito
para absolvição do crime de corrupção de menores

Impossibilidade - Crime formal - Delito que se consuma a partir
do momento em que os maiores praticaram a ação na companhia
de inimputável - Exegese da Súmula no 500, do Superior Tribunal
de Justiça - Prova da corrupção - Desnecessidade Dosimetria
penal que, no entanto, merece reparos, para considerar o concurso
formal de crimes Regime inalterado, considerando a quantidade
de pena corporal aplicada Apelo PARCIALMENTE provido tão
somente para redimensionar a pena corporal, mantida a pena
pecuniária.
Vistos.
Ao relatório de fls. 419/434, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Lucas Jhonathan de Santana
Beserra à pena privativa de liberdade 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pecuniária consistente no pagamento de 13 (treze) dias-multa,
o unitário no mínio legal, por ter incorrido no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002894-80.2015.8.26.0338 -Voto no 00559
3
art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.
Isso porque em 17 de abril de 2015, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado, na companhia do adolescente Mateus Batista
Albuquerque Lima, agindo em concurso e com unidade de propósitos, teriam subtraído, em
proveito comum, mediante grave ameaça, exercida através de porte de arma simulado,
coisas alheias imóveis, consistentes em um aparelho de telefonia móvel, relógio de pulso e
a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencentes a Diego Cavallari, avaliados às fls.
50/51. Consta, ainda, que o acusado teria corrompido o adolescente Mateus Batista
Albuquerque Lima, com ele praticando a infração penal descrita.
Segundo consta, na data dos fatos, a vítima Diego estacionou
seu veículo no acostamento da Rodovia Fernão Dias, instante em que foi abordado pelo
acusado e o adolescente que, munidos de arma de fogo, anunciaram o roubo. Após
subtraírem os objetos supracitados, o acusado e o adolescente evadiram-se do local sentido
ao distrito de Terra Preta. Registrados os fatos na unidade policial, a vítima reconheceu o
sentenciado como sendo um dos autores do crime em questão (f. 48). Consta, por fim, que
o adolescente foi morto por disparos de arma de fogo proferidos por policiais militares, em
reação a um outro crime de roubo.
Lucas Jhonathan de Santana Beserra, por meio de seu
procurador constituído, interpôs recurso de apelação (f. 460/469). Narra, em sua tese
defensiva, que: i) preliminarmente, deve ser reconhecida a nulidade processual por
inobservância do disposto no artigo 226, inciso II do Código de Processo Penal; ii) no
mérito, merece ser absolvido por insuficiência de provas, uma vez que a arma não foi
encontrada ou sequer periciada; iii) subsidiariamente, busca que a conduta seja
desclassificada para o crime previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal (receptação
culposa); iv) que a vítima, quando ouvida em audiência, declarou que eram dois rapazes,
um claro e um moreno, sendo que tanto o acusado como o adolescente são morenos, o que
denotaria falta de segurança em seus relatos; v) que a vítima foi induzida a reconhecer o
acusado; vi) o acusado estaria trabalhando no dia e horários dos fatos, conforme CTPS
anexa; vii) a testemunha de defesa, Sr. João Silva, afirmou em Juízo, de forma categórica,
que o acusado estava trabalhando juntamente com ele (também conforme declaração as f.
197); viii) em último caso, merece ser absolvido do crime de corrupção de menores porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002894-80.2015.8.26.0338 -Voto no 00559
4
o menor já era corrompido à época, conforme folha de antecedentes; viii) que deve ser
reconhecida circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, uma vez que ostenta bons
antecedentes, é primário, possui residência fixa e ocupação lícita; ix) que deve ser
reconhecida a atenuante da menoridade relativa à época, para redução da pena; x) deve ser
afastado a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, pela ausência de provas; xi)
que o regime de cumprimento de pena deve ser o aberto, considerando as circunstâncias
judiciais favoráveis.
Contrarrazões de apelação as f. 473/476, pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 485/490 opinando
pelo não provimento do apelo defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, afasto a nulidade relativa em razão do
reconhecimento pessoal não ter cumprido estritamente a regra do art. 226 do Código
Processo Penal. Isso porque tal norma é mera recomendação legal, de forma que a não
observância dos critérios por ela estabelecidos não tem o condão de macular todo o feito,
ainda mais quando o édito condenatório estiver amparado, também, em outras provas
produzidas sob as garantias do contraditório. Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE
PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE.
DESCABIMENTO. (...) III - É pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o
reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo
diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal,
servindo o paradigma legal como mera recomendação. (...).”
(STJ, HC 443769/SP, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002894-80.2015.8.26.0338 -Voto no 00559
5
12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Passo ao mérito.
A autoria, ao contrário do que pretende engendrar a
combativa defesa, restou devidamente comprovada.
A prova oral amealhada nos autos, tal como muito bem
exposta e fundamentada pelo juiz sentenciante, especialmente pelo relato dos policiais
envolvidos na diligência, que surpreenderam ambos os réus na posse do motociclo,
dispensa novas transcrições e análises, pois, certamente a reprodução dos
depoimentos, com suas respectivas análises, acarretariam na mesma conclusão
alcançada pelo magistrado sentenciante.
Ora, como se vê pela prova oral reproduzida em sentença (f.
419/434), a negativa de autoria do apelante restou isolada nos autos, seja porque a vítima
foi totalmente segura em reconhecer o apelante, tanto em sede investigativa quanto sob o
crivo do contraditório; seja porque os depoimentos dos policiais asseveram que o réu, em
conversa informal, confessou a prática do roubo, bem como acompanhou-os até a sua
residência para que efetuasse a entrega dos objetos roubados; seja porque, decorrente de tal
ato, os bens foram encontrados em sua posse, sem que ele pudesse explicar a origem deles;
seja porque, depois de recuperados os bens que estavam em sua residência, a vítima fez a
retirada do celular e do relógio na delegacia, conforme seu próprio relato.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, a palavra da vítima, ouvida em duas oportunidades, e dos Policiais Civis, ouvidos
em Juízo, evidentemente, merece crédito, não só para imputar autoria delitiva, mas
também para caracterizar as elementares do tipo penal do roubo, não sendo preciso
citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das
palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela,
inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma
intenção deliberada, por parte da vítima e dos policiais ouvidos em Juízo, de acusar o
sentenciado leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte
segura de prova.
Importa considerar, ademais, que, no caso em foco, a palavra
da vítima está absolutamente conforme a lógica dos acontecimentos, e em total sintonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002894-80.2015.8.26.0338 -Voto no 00559
6
com os demais elementos de informação carreados para os autos, em especial as
declarações dos policiais militares, ouvidos em Juízo.
Não há que se falar em desclassificação para o crime previsto
no artigo 180, §3o, do Código Penal (receptação culposa), uma vez que a vítima relatou que
ter ficado sob a mira de um revólver com intuito de ter seus bens subtraídos, como de fato
ocorreu, subsumindo a conduta, portanto, na figura do crime de roubo majorado pelo qual
o apelante foi condenado (artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal).
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e as
autorias resultantes da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos formal e
material -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem
qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante,
cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância
com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de
Justiça.
Passo a apreciar, então, somente as supostas incongruências
suscitadas pela Defesa:
i)
Ao contrário do diz a Defesa, a vítima não declarou
que eram dois rapazes, um claro e outro moreno, mas,
sim, asseverou ter sido abordada por um pardo e um
mais moreno, cujas característica são compatíveis
com o acusado e o adolescente que o acompanhou no
delito;
ii)
Não há indícios de que a vítima tenha sido induzida a
reconhecer o acusado, uma vez que, segundo consta
em sua oitiva em fase policial (fls. 39), o
reconhecimento se deu após olhar atentamente o
acervo
de
fotos
do
setor
de
investigação,
reconhecendo, sem sombra de dúvidas, com 100% de
certeza, os indivíduos Lucas e Mateus, como sendo
autores do delito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002894-80.2015.8.26.0338 -Voto no 00559
7
iii)
A tese que o acusado estaria trabalhando no dia e o
horário do crime não se sustenta porque a testemunha
de defesa, João Gabriel, limitou-se a dizer que o
acusado trabalhava na mesma empresa, sem, contudo,
dizer com absoluta certeza que ele estaria em sua
presença na data e horário dos fatos narrados na
denúncia;
iv)
Conquanto seu colega de trabalho, João Gabriel, tenha
apresentado declaração de próprio punho (f. 197)
dando conta de que na data dos fatos ambos teriam
trabalhado normalmente, não repete tamanha precisão
quando ouvido em Juízo, limitando-se a dizer que
Lucas não faltava. Ainda que seu relato fosse levado a
efeito, não seria apto a espancar todas as demais
provas produzidas durante a instrução processual,
como já asseverado neste voto.
v)
Do mesmo modo, a CTPS comprova vínculo
empregatício, mas não prova que o acusado estivesse
em seu horário de trabalho durante o crime ocorrido;
Pois bem. Superada a autoria delitiva do crime de roubo,
passo a apreciar a corrupção de menor.
Com efeito, ao contrário do que sustenta a combativa Defesa,
no que se refere ao crime de corrupção de menores, diante da jurisprudência dos Tribunais
Superiores, que se consolidou no enunciado da Súmula no 500, do Superior Tribunal de
Justiça ("A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal."), se o crime é tido como formal, o
simples fato de o maior praticar o crime com um adolescente, já caracteriza o art. 244-B, da
Lei no 8.069/90, sem que se exija prova de que o menor teve corrompido seu caráter.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002894-80.2015.8.26.0338 -Voto no 00559
8
Com isso, a vítima reconheceu que o outro roubador era
Mateus Batista Albuquerque, à época com 17 anos de idade, como se vê na qualificação de
f. 08 dos autos. Do mesmo modo, os policiais asseguraram que o ofendido reconheceu o
acusado e o Sr. Mateus como o autor do crime de roubo pelo qual se viu vítima. Portanto,
de rigor a condenação dos réus também pelo crime de corrupção de menores.
Nesse sentido, é a palavra do excelso Supremo Tribunal
Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1o DA LEI
2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO
MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I
Para a configuração do crime de corrupção de menores não
se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez
que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa
da moralidade da criança e do adolescente. II Recurso
desprovido” (RHC: 106364 DF, Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, j. em 14/12/2010).
Passo à dosimetria penal do crime de roubo.
Na primeira fase não houve nenhum aumento porque não foi
valorada negativamente nenhuma circunstância judicial em desfavor do apelante, de modo
que a pena-base partiu do mínimo legal.
Na segunda fase, mesmo que reconhecida a menoridade
relativa do acusado, a pena permanece inalterada, por força da Súmula 231 do STJ1.
Ainda, convém registrar que bons antecedentes não
configuram uma atenuante inominada, como se vê pelo entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
Não caracteriza circunstância relevante anterior ao crime
(artigo 66 do CP) o fato de o condenado possuir bons
antecedentes criminais. Isso porque os antecedentes
criminais são analisados na 1a fase da dosimetria da pena,
1 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002894-80.2015.8.26.0338 -Voto no 00559
9
na fixação da pena-base, considerando que se trata de uma
circunstância judicial do art. 59 do CP. (STJ, 6a Turma.
REsp 1405989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Rel. p/
Acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/08/2015 (Info
569).
Na derradeira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em
1/3, em razão do reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de
pessoas. Ao contrário do que alega a Defesa, o concurso de pessoas ficou devidamente
comprovado pelo firme e coerente relato da vítima, que asseverou ter sido abordada por
dois indivíduos, posteriormente reconhecidos, além do posterior relato dos policiais que
também narraram os fatos no mesmo sentido.
Igualmente, a dosimetria penal do crime de corrupção de
menor não merece reparos porque foi fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 1 (um)
ano de reclusão.
E nem se diga que aqui haveria bis in idem em razão da
condenação do agente pelo crime patrimonial majorado pelo concurso, pois como é assente
na jurisprudência a objetividade jurídica de ambos os delitos é distinta:
Não há bis in idem na incidência da causa de aumento
referente ao concurso de agentes no roubo cumulada com a
condenação pelo crime de corrupção de menores, pois se
trata de duas condutas autônomas e independentes, que
ofendem bens jurídicos distintos (STJ - HC 362.726/SP, DJe
06/09/2016).
No entanto, assiste razão à Defesa quanto à inocorrência de
concurso material de crimes, uma vez que, respeitado o entendimento do magistrado
sentenciante, é forçoso que se acolha o concurso formal de crimes entre o roubo majorado
pelo concurso de pessoas e a corrupção de menores, uma vez que o agente, mediante uma
única ação, obteve dois resultados, a subsumir na figura do artigo 70 do Código Penal,
conforme precedentes desta c. Câmara Criminal. Senão, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002894-80.2015.8.26.0338 -Voto no 00559
10
Apelação da Defesa
Furto qualificado e corrupção e
menores
Réus presos em flagrante na companhia dos
adolescentes
Consistentes depoimentos dos policiais
responsáveis pelas prisões
Confissão parcial dos réus
Matheus e Vladmir, em Juízo Negativa da acusada Elaine
isolada no contexto probatório Rompimento de obstáculo e
escalada demonstrados pela prova técnica
Penas-base
fixadas acima do mínimo legal, com fundamento na
incidência de três qualificadoras
Patamar de aumento
reduzido a 1/3 Circunstância agravante da reincidência
específica bem reconhecida quanto ao acusado Vladmir
Reconhecido o concurso formal entre os delitos de furto e
corrupção de menores
Fixação do regime aberto aos
acusados Elaine e Matheus, bem como a substituição das
penas corporais por penas restritivas de direitos, e regime
fechado ao acusado Vladmir Réu condenado em outra
oportunidade pela prática de crime semelhante ao dos autos
Impossibilidade de substituição da pena corporal imposta
ao acusado Vladmir por penas restritivas de direitos

Inteligência do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal
Recursos de apelação parcialmente providos. Apelação do
representante do Ministério Público
Pretensão ao
acréscimo
da
pena-base
do
acusado
Vladmir

Impossibilidade Processos em andamento Aumento das
penas-base dos réus Elaine, Matheus e Vladmir, pela prática
do crime de corrupção de menor considerando que foram
dois os adolescentes corrompidos Aumento das penas para
acima do patamar mínimo em 1/6 Exacerbação da fração
de aumento aplicado pelo MM. Juiz, pela reincidência
específica do réu Vladmir Necessidade Acréscimo de 1/5
mais recomendável e compatível com a hipótese dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002894-80.2015.8.26.0338 -Voto no 00559
11
Hipótese de concurso formal entre os crimes, pois mediante
uma mesma ação o réu praticou o delito de furto e
corrompeu os adolescentes Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
Criminal
1500234-59.2018.8.26.0556;
Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Araraquara - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento:
04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
Desde já, anoto que, conquanto o acórdão mencione o
concurso entre furto e a corrupção de menores, o roubo segue a mesma sorte, uma vez que
as circunstâncias são semelhantes.
Logo, reconhecido o concurso formal de delitos, recrudesço a
mais grave das penas no patamar mínimo de 1/6, nos termos do artigo 70 do Código Penal,
uma vez que se trata de apenas um adolescente corrompido, a perfazer a recidiva de 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. A pena pecuniária permanece
inalterada (13 dias-multa) porque o crime de corrupção de menores não tem previsão de
multa.
Não há que se falar em retificação do regime inicial de
cumprimento de pena, mesmo que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, uma vez
que, em razão da quantidade de pena corporal aplicada, o artigo 33, §2o, 'b', do Código
Penal, preconiza o regime semiaberto para expiação da pena corporal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para redimensionar a pena corporal imposta, que passa a ser de 06 (seis) anos, 02
(dois meses) e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantido, no mais,
a r. sentença, inclusive com relação à pena pecuniária.
XISTO RANGEL
RELATOR